Tribunal: TJSP
Processo: 9000155-32.2019.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Fuga – Falta grave devidamente caracterizada – Decisão mantida – Recurso não provido – Ordem de habeas corpus concedida de ofício para afastar a penalidade de regressão de regime, espécie de sanção que não prescinde da oitiva judicial do reeducando.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000201341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000155-32.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é agravante
TONI GLEDISON CHAVES AMORIM, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
agravo. De ofício, contudo, CONCEDERAM A ORDEM de habeas corpus para
reconhecer a nulidade da penalidade de regressão de regime, decretada à revelia da
oitiva judicial do recorrente. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000155-32.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 9000155-32.2019.8.26.0114
Agravante: Toni Gledison Chaves Amorim
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 23.411
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE

FUGA

FALTA
GRAVE
DEVIDAMENTE
CARACTERIZADA
DECISÃO MANTIDA
RECURSO
NÃO
PROVIDO

ORDEM
DE
HABEAS
CORPUS
CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA AFASTAR A PENALIDADE
DE REGRESSÃO DE REGIME, ESPÉCIE DE SANÇÃO QUE
NÃO
PRESCINDE
DA
OITIVA
JUDICIAL
DO
REEDUCANDO.
Cuida-se de agravo interposto contra a r.
decisão de fls. 54/54v que, nos autos da execução no 1.181.132,
condenou TONI GLEIDSON CHAVES AMORIM pela prática da falta
disciplinar de natureza grave fuga , determinando a regressão
para o regime fechado e a perda de 1/6 dos dias remidos.
Inconformado, recorre o condenado a fls. 59/61
requerendo a absolvição da conduta que lhe é imputada, sob o
fundamento de que a falta não teria se consumado.
O agravo foi contraminutado a fls. 64/66.
A r. decisão recorrida foi mantida a fl. 67.
A fls. 72/78 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral
de Justiça, manifestando-se pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000155-32.2019.8.26.0114 -Voto no
3
Os fatos são incontroversos.
Ao recorrente se imputa a prática da falta
disciplinar prevista no art. 50, inciso II, da Lei n° 7.210, de 11 de
julho de 1.984, a saber, fuga.
Consta
do
Comunicado
de
Evento
no
241/2.019, acostado a fl. 14, que em 05 de maio de 2.019, TÔNI
GLEIDSON CHAVES AMORIN, praticou falta grave, descrita nos
seguintes termos:
"O reeducando na data dos fatos, juntamente com o
reeducando Vítor de Lima Garcia, matrícula
355.367, com o auxílio de uma corda improvisada
(tereza), escalou os alambrados e o muro de
alvenaria que circunda a unidade, entre as torres II
e III, evadiu-se desta unidade, sendo recapturado
posteriormente pelos agentes, nas imediações
externas desta Unidade, no descampado próximo a
linha férrea" (sic. fl. 14).
Após ser recapturado para o cumprimento de
penas, foi ouvido em sede administrativa, oportunidade em que
confirmou a tentativa de fuga, buscando justificar sua conduta
por estar com saudade de seus familiares. (fl. 28).
A justificativa apresentada pelo recorrente,
contudo, é inidônea ao reconhecimento da licitude de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000155-32.2019.8.26.0114 -Voto no
4
conduta.
Com efeito, o ordenamento jurídico não
outorgou ao recorrente o direito de optar quando interromper o
cumprimento de sua reprimenda ou quando retomá-lo, por
qualquer fundamento que seja.
Acaso entendesse indispensável a sua presença
perante seus familiares por razões extremas contempladas em
Lei, ao recorrente competia requerer, perante a Autoridade
Administrativa competente, a autorização de saída prevista nos
arts. 120 e 121, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984, não se
sendo
facultada,
contudo,
a
interrupção
unilateral
do
cumprimento da reprimenda que lhe fora imposta.
Nos termos do art. 50, inciso II, da Lei n° 7.210,
de 11 de julho de 1.984:
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que [...] fugir”.
A conduta do agravante guarda perfeita
subsunção ao disposto no art. 50, inciso II, da Lei de Execuções
Penal, restando configurada, portanto, infração disciplinar de
natureza grave, razão pela qual não há que se falar em
desclassificação.
À míngua de impugnação de outros pontos,
mantenho a condenação do sentenciado pela prática de falta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000155-32.2019.8.26.0114 -Voto no
5
grave.
De ofício, contudo, concedo ordem de habeas
corpus ao reeducando para proceder a pontual reparo na r.
decisão vergastada, visando afastar a cominação da penalidade
de regressão de regime, que não dispensava a oitiva judicial do
condenado, conforme determina a orientação pacífica do Col.
Superior Tribunal de Justiça.
De fato, é cediço que o reconhecimento de falta
disciplinar de natureza grave e a cominação de penalidades não
tem por pressuposto lógico a oitiva judicial do reeducando, com
a exceção das hipóteses em que a ele se comina a penalidade de
regressão de regime, situação na qual tal diligência se mostra
indispensável.
Neste sentido, confira-se:
"A matéria em discussão está pacificada no âmbito
das Turmas criminais que compõem a Terceira
Seção deste Superior Tribunal, no sentido de que é
imprescindível, para a regressão definitiva de
regime carcerário, a prévia oitiva do apenado em
juízo" (AgRg no HC 502.016/SC, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000155-32.2019.8.26.0114 -Voto no
6
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 52, CAPUT; 112,
CAPUT; 118, CAPUT, I E § 2o; E 127, TODOS
DA LEP. FALTA GRAVE COMETIDA EM
REGIME
FECHADO.
AUSÊNCIA
DE
REGRESSÃO.
AUDIÊNCIA
DE
JUSTIFICAÇÃO
JUDICIAL.
PRESCINDIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
RECONHECIMENTO
DA
FALTA
GRAVE
PELO
JUÍZO
DA
EXECUÇÃO E PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SUFICIÊNCIA DAS
MEDIDAS
ADMINISTRATIVAS.
INVIABILIDADE.
ALTERAÇÃO
DA
DATA-BASE
PARA
BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO E PERDA DE
ATÉ
1/3
DOS
DIAS
REMIDOS.
DISCRICIONARIEDADE
DO
ÓRGÃO
JULGADOR SOMENTE QUANTO À FRAÇÃO
DA PERDA. PRECEDENTES DE AMBAS AS
TURMAS
DA
TERCEIRA
SEÇÃO.
DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS.
1. Verifica-se a regularidade da decisão do Juízo da
execução penal, em dispensar a audiência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000155-32.2019.8.26.0114 -Voto no
7
justificação, notadamente em razão da ausência de
regressão de regime prisional, portanto, em
conformidade com jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A orientação deste Superior Tribunal se firmou
no mesmo sentido do acórdão estadual, de que é
prescindível nova oitiva do apenado antes da
homologação judicial da falta grave se ele foi
previamente ouvido em procedimento administrativo disciplinar, no qual foram
observados os direitos à ampla defesa e ao
contraditório (AgRg no HC n. 367.421/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
1o/8/2017) [...]. (REsp 1765936/RS, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)
Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao
agravo. De ofício, contudo, CONCEDO A ORDEM de habeas corpus
para reconhecer a nulidade da penalidade de regressão de
regime, decretada à revelia da oitiva judicial do recorrente.
AMARO THOMÉ
RELATOR